Tribunal: TJSP
Processo: 2028424-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇO DE TV A CABO – PEDIDO LIMINAR PARA QUE A AGRAVADA CESSE COM AS PRÁTICAS ABUSIVAS DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MATÉRIA QUE ENSEJA MAIS AMPLA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO